Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-10.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000822-10.2016.8.11.0040
Recorrente: KWS Sementes Ltda.
Recorrido: Ovidio Sartori
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KWS Sementes Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106172480):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS POR CANHOTO DE RECEBIMENTO- EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL – RELAÇÃO COMERCIAL INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO E PAGAMENTO A OUTRA EMPRESA – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E DOCUMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Notas fiscais apresentadas pela autora que se afiguram suficientes a embasar o pleito monitório, vez que acompanhada de canhoto de recebimento assinado.
Também existe nos autos NF de devolução parcial do produto emitida pela parte que alega desconhecer o negócio, nominal a empresa apelada com menção expressa a NF por ela emitida”. (N.U 1000822-10.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 113844970):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA IMPROCEDENTES – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – ACORDÃO OMISSO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRIGENTE.
É cabível a atribuição de efeito modificativo aos embargos declaratórios, excepcionalmente, quando necessário para sanar omissão constatada.
Há cerceamento de defesa, quando o juiz resolve o pedido, sem que uma das partes seja oportunizada a especificação das provas”. (N.U 1000822-10.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Ovídio Sartori, mantendo, assim, a sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida por Riber – KWS Sementes S/A, convertendo em pleno direito, na forma do artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, bem como em título executivo, as notas fiscais apresentadas na inicial, para fins de execução da obrigação de pagar a quantia de R$ 163.854,69 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta nove centavos) conforme memória de cálculo (id. 1521870), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação. Ainda foi condenado ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à ação monitória.
Conforme ementa acima transcrita, a câmara julgadora acolheu os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrida, para reconhecer omissão apontada no acordão, aplicando efeito infringente, com anulação da sentença, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, a fim de que seja oportunizada a fase de instrução probatória. (id 113844970 - Pág. 7)
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial “face decisão conflitante por interpretação divergente de outros Tribunais Pátrios, neste caso, especificamente no que tange ao disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo missão preponderante desta Corte de Justiça a uniformização dos entendimentos Judiciais Gentis”.
Argumenta que “a decisão Guerreada contraria o entendimento uníssono dos Tribunais pátrios de que não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base nos elementos probatórios já constantes nos autos, detém convicção suficiente para julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a instrução probatória , (especialmente quando sequer houve requerimento de produção de demais provas pela parte, tal como ocorreu no caso em tela, conforme se demonstrará adiante); ensejando assim a interposição do presente Recurso Extremo pelo permissivo Constitucional”.
Recurso tempestivo (id 119145466) e preparado (id’s 118367487 e 121233489).
Contrarrazões no id 118089966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega dissídio jurisprudencial em relação ao artigo 355, I, do CPC, amparada na assertiva de que “não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base nos elementos probatórios já constantes nos autos, detém convicção suficiente para julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a instrução probatória”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “sobreveio sentença de improcedência dos Embargos à Monitória, por ausência de prova ou irregularidade da causa debendi entre as partes, sem que a parte Embargante tivesse oportunidade de se manifestar, a respeito das provas que pretendia produzir. Digo isso porque, por duas vezes a parte ora embargada (exequente) pôde se manifestar nos autos requerendo julgamento antecipado; contudo, não foi oportunizada expressamente a manifestação da parte Embargante e houve o julgamento antecipado”. (id 110036956 - Pág. 2)
Consignou-se, ainda, que “é imperioso destacar que o processo não é um fim em si mesmo, razão pela qual se deve sempre buscar a verdade real, ainda que na esfera cível, para a efetiva prestação jurisdicional. Assim, não se pode deixar de considerar detalhes importantes para o desfecho da lide, como o reconhecido nessa decisão, ou seja, dúvida razoável a respeito da causa debendi”. (id 110036956 - Pág. 3)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de instrução probatória da demanda, de modo que não se afigura possível, in casu, o julgamento antecipado da lide, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. MATÉRIA AFETADA. DISTINÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O acórdão impugnado, com base no conjunto fático-probatório, manifestou-se exaustivamente sobre a necessidade de retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução probatória, com vistas a sanar cerceamento de defesa. Assim, não é possível modificar a conclusão do Tribunal de origem, pois seria necessário reexame das provas, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. Realizada a necessária distinção entre o caso concreto e a tese afetada ao rito dos recursos repetitivos, não há falar em suspensão.
3. É deficiente a fundamentação que não permite a exata compreensão da matéria.
4. Ademais, o conhecimento do recurso pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio mediante o cotejo analítico dos acórdãos recorrido e paradigmas, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
Desse modo, incide a Súmula n. 284/STF.
5. No caso, o Tribunal a quo analisou a questão com base nas cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que informaram a demanda. Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias locais implicaria a análise do contrato e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1832534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça